Tribunal: TJBA
Processo: 8000265-70.2018.8.05.0210
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000265-70.2018.8.05.0210

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Advogado(s)
:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, MARIA LUCILIA GOMES

APELADO: JOSAFAR GOMES DE SOUZA

Advogado(s)
:
LUIZ CESAR SALLES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE AVISO DE RECEBIMENTO. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 72 DO STJ. VÍCIO QUE NÃO CONDUZ À IMPROCEDÊNCIA, MAS AO INDEFERIMENTO DA INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA OPORTUNIZAÇÃO DE EMENDA (ART. 321 DO CPC). ERROR IN PROCEDENDO CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000265-70.208.8.05.0210, em que figura como apelante,
Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.
, e, apelada
Josafar Gomes de Souza
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em

CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator.